Tribunal: TJMT
Processo: 1016781-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016781-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUZIA SANTANA DE SOUZA - CPF: 255.159.771-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento no
1016781-29.2025.8.11.0000.

Origem: Vara única de Dom Aquino.

Agravante: MUNICÍPIO DE DOM AQUINO.

Agravados: LUZIA SANTANA DE SOUZA e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/08/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PELO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 1000256-64.2025.8.11.0034, que deferiu tutela de urgência para determinar aos requeridos o fornecimento de consulta médica ginecológica à parte autora, em hospital público ou privado, inclusive fora do Estado de Mato Grosso, às expensas do Poder Público, diante de laudo médico que atesta urgência do atendimento em razão de quadro de Prolapso Genital Grau IV. O pedido de liminar foi indeferido. Apenas a agravada apresentou contrarrazões. O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de consulta médica especializada deve ser mantida, à luz do direito constitucional à saúde e da responsabilidade solidária dos entes federados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo médico constante dos autos comprova a necessidade urgente de atendimento ginecológico especializado, em virtude do diagnóstico de Prolapso Genital Grau IV.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde como dever do Estado, com garantia de acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 855178/SE, sob regime de repercussão geral, firmou entendimento de que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88) prevalece sobre argumentos de reserva do possível, conforme entendimento do STF na Pet 1246/SC, Rel. Min. Celso de Mello.

A alegação de limitação orçamentária não é suficiente para afastar a obrigação do Poder Público de garantir o direito à saúde, devendo os entes federativos atuar de forma cooperativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O direito à saúde possui natureza fundamental e impõe obrigação solidária aos entes federativos, sendo legítima a determinação judicial para fornecimento de atendimento médico especializado, inclusive fora do domicílio da paciente, diante de laudo que ateste urgência.

A reserva do possível não prevalece sobre o direito à saúde, devendo ser assegurada a dignidade da pessoa humana.

A limitação orçamentária não afasta o dever estatal de garantir o acesso integral às ações e serviços de saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, caput; 6o; 196; 167, § único.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 855178 RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, Pet 1246 MC/SC, Rel. Min. Celso de Mello.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer no 1000256-64.2025.8.11.0034, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para DETERMINAR aos requeridos que, no prazo de 05 (cinco) dias, forneçam a requerente a disponibilização de consulta médica ginecológica conformidade com avaliação médica nos autos, seja em hospital público ou em rede privada, às expensas do Poder Público, seja no Estado de Mato Grosso ou mesmo fora dele, sob pena das medidas coercitivas.

A liminar foi indeferida.

O juízo
a quo
não prestou as informações solicitadas.

Devidamente intimados, apenas a agravada/reclamante apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo improvimento do agravo de instrumento.

O Ministério Público manifestou pelo improvimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer no 1000256-64.2025.8.11.0034, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para DETERMINAR aos requeridos que, no prazo de 05 (cinco) dias, forneçam a requerente a disponibilização de consulta médica ginecológica conformidade com avaliação médica nos autos, seja em hospital público ou em rede privada, às expensas do Poder Público, seja no Estado de Mato Grosso ou mesmo fora dele, sob pena das medidas coercitivas.

O agravante requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a tutela de urgência deferida nos autos principais.

Pois bem. O laudo médico juntado pela agravada, restou devidamente comprovada a necessidade na consulta ora pleiteada.

In casu, restou comprovado que a agravada possui urgência na consulta e nos procedimentos indicados pela médica responsável, tendo em vista que foi diagnosticada com “Quadro de Prolapso Genital Grau IV”.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado (
lato sensu
) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Os entes federados, portanto, são
solidariamente responsáveis
pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde, de forma plena e integral.

Ademais, o
tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE
. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ainda, c
ompete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em pratica este direito social.

E certo que o direito invocado encontra guarida na garantia constitucional do direito à saúde, assegurada pelo art.
196
da
Constituição Federal
de 1988, se não bastasse o disposto no art.
1o
,
III
da referida
Carta Magna
que impõe como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana.

Além disso, não há que se falar em limitação pelo princípio da reserva do possível, pois se deve dar prevalência ao direito à saúde (consagrado pelo princípio da dignidade humana) em detrimento de dispositivo legal que limita realocação de recursos sem previsão legislativa (artigo 167 da Constituição Federal). Nesse sentido é a importante decisão do Ministro Celso de Mello:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5o, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal”. (Pet 1246 MC / SC).

Com feito, as alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, limitado ao teto do Juizado e a alta médica.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025